Tribunal: TJSP
Processo: 2166748-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE POBREZA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000635565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2166748-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA CECILIA
ZANGRANDI DOS SANTOS, é agravado MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES
DE INTERNET LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que dava provimento
em parte ao recurso e declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Maria Cecília Zangrandi dos Santos
Agravado: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda
Comarca:
São Paulo - 6a Vara Cível de Santo Amaro (autos no
1029771-05.2020.8.26.0002)
Juiz prolator: Emanuel Brandão Filho
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO
LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE POBREZA
BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 35243
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em ação de reparação de danos fundada em negócio de
compra e venda na internet, indeferiu a concessão de justiça gratuita à
autora, sob o fundamento de que a autora declarou-se "comerciante"
quando fez lavrar o boletim de ocorrência (fls. 22) no início deste mês de
junho, reside em condomínio e bairro da classe média alta e OPTOU por
contratar advogado particular para pleitear seus interesses em Vara
Comum (em detrimento do gratuito Juizado Especial). Portanto tem ele
desde já demonstrada capacidade econômica para antecipar as custas
processuais nos termos da legislação estadual (portando descabida a
exigência de qualquer emenda), o que deverá ser feito em 15 dias, sob
pena de indeferimento da inicial.
A agravante sustenta não reunir condições financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de
sua família, pois está desempregada, não ser comerciante, mas sim ex
funcionária de comércio, que tentou vender suas joias no mercado livre,
exatamente por ter perdido o emprego e estar precisando de dinheiro para
sua manutenção enquanto perdurar a pandemia, haja vista não estar
conseguindo nova recolocação no mercado de trabalho. Ademais, busca
reaver exatamente o prejuízo de ter perdido as joias que anunciou e não ter
recebido o valor correspondente, cujo montante pretendido impediu a
propositura da ação perante o juizado especial. Que embora o Morumbi
tenha sido referido pelo julgador como bairro nobre, mora de aluguel a um
custo considerado baixo, cujo imóvel está localizado próximo a várias
favelas. E por fim, a contratação de advogado particular não pode ser
interpretada como razão ao indeferimento do pedido.
Ao recurso foi atribuído efeito suspensivo, após o que
foi encaminhado à mesa para julgamento ante a ausência da formação da
relação processual em primeiro grau.
É o relatório.
Segundo o caput do artigo 98 do Novo Código de
Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios faz jus à gratuidade da
justiça, bastando para sua concessão a simples alegação da necessidade,
que se presume verdadeira conforme artigo 99, caput e § 3o do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diploma legal.
Por outro lado, o § 2o do artigo 99 do NCPC estabelece
que o juiz pode, diante dos elementos que evidenciem a falta de
pressuposto para concessão do benefício, determinar que a parte comprove
a alegação de ausência de condições financeiras para custear o processo,
ou, se já houver prova da suficiência econômica daquele que pleiteia o
benefício, indeferi-lo de plano.
Na hipótese dos autos, as joias que foram oferecidas à
venda no site da ré, foram objeto de suposto estelionato, cujo
ressarcimento do prejuízo se busca na ação em que se pleiteia o benefício
da gratuidade. Ademais, a agravante se encontra desempregada, e buscava
a venda das joias exatamente para proporcionar seu próprio sustento,
enquanto não consegue nova recolocação no mercado de trabalho.
Além disso, o parágrafo 4o do artigo 99 é expresso no
sentido de que o fato do requerente ser assistido por advogado particular
não constitui circunstância impeditiva para que seja isento do recolhimento
de custas e despesas processuais.
Em suma, diante do quadro acima, não encontro
elementos capazes de infirmar a presunção legal da declaração de pobreza,
não se vislumbrando situação incompatível com a percepção do benefício
pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se que o critério legal de hipossuficiência não
é informado por uma situação de miserabilidade ou de indigência, mas sim
pela ideia de insuficiência de recursos, vale dizer, se o orçamento familiar
comporta os custos da demanda, sem que tal importe em prejuízo à
manutenção do requerente e de sua família.
Nessas circunstâncias, ausentes outros elementos que
indiquem situação de riqueza, deve prevalecer a presunção legal advinda
da declaração de pobreza.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
de instrumento para conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29226
Agravo de Instrumento no 2166748-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MARIA CECILIA ZANGRANDI DOS SANTOS
Agravado: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas
conclusões, por entender que o recurso comportava acolhimento apenas em parte.
Justifico.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de 1950, assim dispunha:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família”. Como já decidiu este mesmo Tribunal Bandeirante, a
concessão do benefício não depende somente da alegação da parte e da apresentação
de declaração de pobreza, mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso
em apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido. (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Com efeito, esta Relatora compartilha do entendimento de que para a
concessão dos benefícios da gratuidade não basta a simples alegação, competindo ao
interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da
gratuidade.
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a
Lei de Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação de pedidos
do gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e,
principalmente, àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício.
Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada no
Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015). Aliás, em precedentes reiterados,
o C. Superior Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade plena do juízo das instâncias
ordinárias perquirir a condição financeira do postulante. Transcrevo:
“1. A presunção de pobreza, para fins de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter
relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, 4° Turma, julgado em 16/02/2016).
Contudo, no caso em apreço, não há elementos para a concessão do
benefício da gratuidade, pois, apesar do ora agravante afirmar estar desempregada,
nada trouxe aos autos para comprovar a alegada insuficiência financeira, como
extratos bancários, declarações de imposto de renda, etc.
Ademais, importante ressaltar que os danos cuja composição a
agravante pretende ver compostos nos autos principais decorre da venda de joias
pessoais (3 brincos e um anel de ouro), no valor de R$ 44.000,00, cuja posse não se
amolda a condição de pobreza alegada.
Entretanto, sendo certo que a agravante se encontra desempregada,
imperioso concluir que sua hipossuficiência é apenas temporária.
Assim, diante de tais circunstâncias, as quais se prestam para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentar suposição de estar a agravante impossibilitado apenas momentaneamente
para o recolhimento das custas (R$ 880,43) e, com o fito de garantir o direito de acesso
ao Poder Judiciário, concede-se o diferimento do recolhimento das custas do
processo em andamento, aplicando-se, por analogia, os artigos 5o e seu parágrafo
único, da Lei Estadual 11.608/03.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para o fim de
deferir o diferimento das custas e despesas processuais devidas pela agravante para o
final do processo, nos termos da Lei Estadual no 11.608/03.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11F7621B
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11FFC37C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2166748-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.